Tribunal: TJDFT
Processo: 0717641-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717641-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VAGNER ABREU DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. AMIGA DO INTERNO. VEDAÇÃO À VISITA A MAIS DE UM INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal, Lei no 7.210/84, em seu artigo 41, inciso X, estabelece que é direito do preso receber visitas de seu cônjuge, companheiro, parentes e amigos. Entretanto, tal direito pode ser suspenso ou restringido, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo legal. 2. Deve-se ponderar que a regulamentação de visitas pelo Juízo das Execuções Penais, tem por objetivo manter a disciplina carcerária e segurança social. 3. No caso concreto, deve prevalecer a decisão que indeferiu a autorização de visita, com base no artigo 7o, da Portaria VEP 8/2016, pois a pretensa visitante, amiga do recorrente, já realiza visitas a outro interno. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), sustentando que o fato de sua amiga estar cadastrada para visitar outro interno não é fundamento idôneo para impedir o direito de visita ao insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Portaria no 8/2016 - VEP/DF), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (Súmula n. 280 do STF)” (AgInt no AREsp n. 1.892.691/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, não seria possível dar trânsito ao apelo, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o direito de visita não ser absoluto, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte, fima-se no sentido de que o direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado” (AgRg no RMS n. 72.103/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020